Tribunal: STF
Processo: HC 271615
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.  GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.  GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 1.082.471/SP (e-doc. 2).

2. Consta dos autos que o paciente, em audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II (roubo majorado), e art. 158, §1º, c/c art. 14, inc. II (tentativa de extorsão qualificada), ambos do Código Penal (e-doc.3, p. 105-110).

3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem (e-doc. 4, p. 151-157). Contra essa decisão, impetrou-se o citado habeas corpus no STJ.

4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, a qual teria se baseado unicamente na gravidade abstrata do delito e na existência de atos infracionais pretéritos. Afirma não existir comprovação do exercício de violência ou grave ameaça à vítima, dizendo indevida a tipificação do crime como roubo. Aponta ser o paciente pessoa acometida por doenças graves cardíacas e neurológicas, alegando a impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

5. Busca, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares distintas. Subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar humanitária.

É o relatório.
 
Decido.
 
6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.
 
7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 

8. O Ministro Relator, no STJ, referindo-se às decisões das instâncias antecedentes, ressaltou a ausência de ilegalidade na imposição da custódia preventiva, com a fundamentação a seguir:

“No caso em apreço, verifica-se que a manutenção da prisão preventiva foi suficientemente fundamentada nas circunstâncias concretas do fato, pelas instâncias ordinárias. O acórdão impugnado mencionou a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando o fumus comissi delicti, pressuposto essencial exigido pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal. Além disso, destacou-se a presença da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do paciente (periculum libertatis), considerando que o crime foi praticado mediante violência e grave ameaça, com registro pretérito do agente na seara infracional.
Com efeito, trata-se de delito praticado mediante concurso de agentes e simulação de emprego de arma de fogo. A gravidade concreta e a audácia da conduta são evidenciadas pelo fato de o paciente ter retornado ao local dos fatos para exigir a transferência via PIX, após constatar que esta não havia sido efetivada. Tal cenário demonstra a ameaça à garantia da ordem pública. 
O Tribunal local também ressaltou que o agente registra atos infracionais anteriores, o que reforça a necessidade da medida extrema para evitar a reiteração delitiva. Ademais, o art. 313, I, do CPP prevê a custódia cautelar para crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, hipótese verificada nos autos, o que legitima a manutenção da prisão preventiva conforme os requisitos legais vigentes. 
No mesmo sentido:
(...)
Acerca da condição de saúde do paciente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, exige prova idônea da extrema debilidade do agente ou da absoluta impossibilidade de assistência médica no cárcere. 
No caso, as instâncias ordinárias foram categóricas ao assentar que inexistem elementos hábeis a demonstrar a carência de equipe de saúde na unidade ou a impossibilidade de prestar a devida assistência médica ao paciente, não havendo evidências de que o sistema prisional seja incapaz de tratar as comorbidades relatadas. 
Somado a isso, a alteração das conclusões adotadas pela origem exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do  habeas corpus. (...)” (e-doc. 2, p. 3-7; grifos adicionados).

9. Assim, não se verifica ilegalidade manifesta apta a autorizar a superação do óbice processual. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes mostram-se compatíveis com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito — praticado em concurso de agentes, com simulação de emprego de arma de fogo e retorno dos envolvidos ao local dos fatos para exigir a realização de transferência via PIX —, aliada à existência de registro de ato infracional pretérito, constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva voltada à garantia da ordem pública e à prevenção do risco de reiteração delitiva. Confiram-se:

  “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubo majorado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Modus operandi caracterizado por roubo praticado mediante invasão de domicílio, com concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo e com participação de adolescente. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 200.933-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 218.630-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. REMISSÃO ÀS PREMISSAS DA DECISÃO CONSTRITIVA ORIGINÁRIA. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A gravidade concreta da conduta respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a técnica fundamentação per relationem não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC nº 210.700-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. (...). 3. Ordem denegada.”
(HC nº 134.929/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 09/08/2016; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Óbice superado apenas em casos de grave e manifesta ilegalidade. Não ocorrência. 3. Prisão preventiva decretada com fundamento no risco concreto de reiteração delitiva. 4. Atos infracionais cometidos são imprestáveis para fins dosimétricos, mas servem de fundamento para a decretação da prisão preventiva, a fim de indicar o risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido.” 
(HC nº 192.742/SP,  Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos).

10. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo da primariedade, por si só, isso é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).

11. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator